Tribunal: TJES
Processo: 5027294-32.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027294-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BOSCO RODRIGUES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5027294-32.2023.8.08.0035
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
JOÃO BOSCO RODRIGUES
.

EMBARGAD
OS
:
ITAÚ UNIBANCO S.A. e PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
S
OMISS
Õ
ES
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por
JOÃO BOSCO RODRIGUES
em face d
a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto, declarando-se sua deserção. O
decisum
condenou o recorrente ao pagamento
de custas e honorários advocatícios arbitros em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), nos termos do art. 55,
parte final,

da Lei n.º 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado n.º 7 da Turma de Uniformização do TJES.

2.
Sustenta o embargante, em síntese, existência de omissão na decisão monocrática no que tange à origem do valor da causa utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais, arguindo que, por não ter reiterado o
quantum
indenizatório em sede de recurso inominado, restou obscuro o critério para a definição da base de cálculo de R$ 20.000,00

3
.
Entrementes, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não sendo a via adequada para a rediscussão da matéria. Quanto à
s
omissões
e contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Após análise detida d
a decisão
, verifica-se que não assiste razão ao embargante. O valor da causa é requisito processual objetivo fixado pela própria parte autora na petição inicial, nos termos do art. 319, V, do CPC, e permanece inalterado para fins de reflexos processuais, salvo impugnação acolhida ou correção de ofício na fase de conhecimento.

5
.

A ausência de reiteração expressa de valores nas razões recursais não revoga o valor atribuído à causa na origem, o qual, diante da deserção e consequente inexistência de condenação, assume a função de base de cálculo subsidiária para os honorários advocatícios, em estrita observância ao art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

6
.

Assim, a pretensão de reforma do embargante não encontra amparo no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Em
verdade, busca-se a rediscussão do mérito do julgado por via recursal inadequada.

7
.

Por fim, consigno que não vislumbro, neste momento, propósito procrastinatório que justifique a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
Entretanto, em respeito aos princípios da celeridade e da boa-fé processual que regem o rito dos Juizados Especiais, advirto
a

e
mbargante que a
oposição
de novos
e
mbargos de
d
eclaração, com o nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida, e sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, implicará na aplicação da penalidade legal.

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
a decisão
embargad
a
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)